Tribunal: STF
Processo: AI 453604
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário
não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada
sob o ângulo estritamente legal.
        EXECUÇÃO FISCAL - VALOR MÍNIMO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO - MATÉRIA LEGAL. Na dicção da ilustrada
maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, o tema
referente ao valor mínimo para efeito de execução é disciplinado por
 normas de estatura legal.
        RECURSO - ADEQUAÇÃO - DISCIPLINA. A
definição do recurso cabível não tem natureza constitucional,
exaurindo-se a jurisdição sem o acesso ao Supremo Tribunal Federal.